Tribunal: STF
Processo: ARE 768282
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual manteve a sentença que condenou o réu a 13 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP). Eis a ementa do julgado (Doc. 58, fls. 26-27):



    “EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSTOU OS QUESITOS DA TESE SUSTENTADA PELA DEFESA RELATIVA À LEGÍTIMA DEFESA. SÚMULA 156/STF. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    1 - Não há porque se falar em nulidade do julgamento em razão de cerceamento de defesa por falta de quesito obrigatório relativo a tese defensiva da legítima defesa. 



    2 - O procedimento do tribunal do júri sofreu alteração legislativa em 2008, pela Lei nº 11.689 que alterou o art. 482 do Código de Processo Penal tornando a quesitação numa fórmula mais simplificada, impondo somente a necessidade dos quesitos obrigatórios. O CPP estabelece os quesitos obrigatórios e qual a ordem de formulação no art. 483.



    3 - Não resta dúvida que, no caso concreto, a legítima defesa estava contida no quesito obrigatório relativo a absolvição do Recorrente, ou seja, o quesito estabelecido pelo art. 483, § 2º do CPP. Segundo Guilherme de Souza Nucci: "Quesito único e obrigatório sobre as teses defensivas: a principal inovação, introduzida pela Lei 11.689/2008, no contexto do questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em relação às teses de defesa. Não mais é necessário que o juiz presidente colha das alegações expostas em plenário pelo defensor as várias teses levantadas, transformando-as em quesitos a serem submetidos aos jurados. O defensor continuará a expor suas variadas teses, muitas delas alternativas, outras subsidiárias, mas todas voltadas à absolvição do réu. Porém, essa exposição destina-se ao Conselho de Sentença, unicamente. O juiz presidente cuidará de indagar dos jurados apenas o seguinte: 'o jurado absolve o acusado?' A resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação por homicídio (ou pelo crime já reconhecido nos quesitos anteriores). Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram o réu, se for positiva a resposta, torna-se imponderável. É possível que tenham acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também se torna viável que tenham preferido a subsidiária exemplo, a legítima defesa putativa). Pode ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver o réu por pura demência, sem apego a qualquer das teses defensivas. Em suma, da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-se no mérito da solução da absolvição. Aliás, se rejeitaram a absolvição, a única certeza que se pode ter é que não acolheram nenhuma das teses expostas pela defesa. Trata-se de indagação obrigatória (o jurado absolve o acusado?), desde que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores, pouco importando qual tenha sido a tese sustentada pela defesa." (Código de Processo Penal Comentado, 14g Ed., Editora Forense : Rio de Janeiro, 2015, páginas 1007-1008.) 



    4 - Deste modo, vê-se que o quesito genérico obrigatório do § 2º, do art. 482 do CPP é que deve estar presente no Questionário e ser submetido à votação dos jurados, independentemente da tese defensiva sustentada em plenário. Logo, somente a inexistência desse quesito é que constitui ofensa à Súmula 156 do STF; o que não ocorreu na hipótese. 



    5 - Conclui-se que não há nulidade por ausência de quesitação específica acerca da tese de legítima defesa sustentada pela defesa do Réu. Afinal, foi efetuado o questionamento obrigatório relativo à absolvição genérica, que abarca todas as teses defensivas sustentadas em plenário, independente de quais sejam. 



    6 — Decisão unânime: NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO, mantendo-se a sentença condenatória”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 64), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALTAMIR MARNE HOLANDA RABELO alega que durante o Plenário do Tribunal de Júri o Conselho de Sentença não foi questionado sobre duas teses levantadas pela defesa, quais sejam a legítima defesa e o homicídio privilegiado, o que induz à nulidade absoluta do julgamento, consoante Súmula 156 do STF, sob pena de violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, bem como aos arts. 482, 483 e 490 do Código de Processo Penal.



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) não houve prequestionamento da matéria, o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; (b) em relação à ofensa ao art. 5º, LV, da CF/1988, aplica-se a orientação fixada no Tema 660 da repercussão geral; (c) o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria debatida; e (d) eventual ofensa à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta (Doc. 75).



    No Agravo (Doc. 80), o recorrente alega que cumpriu o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido. 



    No Agravo em Recurso Especial 2.322.532/PE, transitado em julgado em 20 de junho de 2023, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou extinta a punibilidade do agravante, diante da prescrição da pretensão punitiva, consoante arts. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso II, e o art. 110, § 1.º, todos do Código Penal. A decisão recebeu a seguinte ementa (Doc. 116, fl. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO”.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente